Tribunal: TJDFT
Processo: 0009142-07.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0009142-07.2015.8.07.0010 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator